Tribunal: TJMT
Processo: 1042071-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042071-64.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDERINA FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 995.654.631-34 (JUIZO RECORRENTE), SIMONE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 855.592.371-91 (ADVOGADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), ALDERINA FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 995.654.631-34 (RECORRIDO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), SIMONE CARNEIRO CAMPOS - CPF: 855.592.371-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO), SENDO ACOMPANHADA PELA 2o VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1o VOGAL(DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) DIVERGIU.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA –– SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica para legitimar pensão por morte. As provas são suficientes para demonstrar a união estável por longo período, em regime de relacionamento conjugal e de mútua assistência ensejadores da pensão previdenciária
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela n°

1042071-64.2018.8.11.0041, proposto por
ALDERINA FRANCISCA DA CRUZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e determinou a remessa necessária em virtude do art. 496, I, do CPC
.

A Autora requereu o beneficio de pensão por morte em 11/03/2015, em virtude do falecimento de seu companheiro que ocorreu em 11/01/2015.

A Autarquia indeferiu o pedido do beneficio, sob fundamento de que não restou demonstrada a qualidade de dependente da Autora.

A ação foi ajuizada no Juizado Especial Federal, que declinou competência a Justiça Estadual, em razão do caráter acidentário do benefício (Id. 208948467).

Sobreveio a sentença
a quo
, que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o beneficio de pensão por morte a Autora, desde a data do requerimento administrativo em 11/03/2015.

Não houve recurso das partes (Id.

208948488).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 213202166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela n° 1042071-64.2018.8.11.0041, proposto por
ALDERINA FRANCISCA DA CRUZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e determinou a remessa necessária em virtude do art. 496, I, do CPC
A sentença em Remessa Necessária merece ser ratificada integralmente.

De acordo com o alegado na exordial, a Autora requereu o benefício de pensão por morte junto ao INSS em 11/03/2015, em virtude do falecimento do seu companheiro Sr. Aparecido Antônio da Silva, em 11/01/2015.

Todavia, teve seu pedido indeferido pela Autarquia, em razão da
“falta de qualidade de dependente”
, conforme extrato de Id. 208948441.

Diante disso, ensejou a presente demanda para requer a concessão do beneficio de pensão por morte, ante a vasta documentação probatória de demonstração de união estável entre a autora e o
de cujus
, provando a sua qualidade de dependente, conforme o art. 16, inciso I, e parágrafo §3° da Lei 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantém união estável com o segurado ou com a segurada,
de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.”

O juízo
a quo
acertadamente julgou procedente o pedido, visto que o conjunto probatório foi apto a demonstrar a união estável da autora, que juntou documentos como: termo de rescisão de contrato de trabalho; declaração reconhecida em cartório por testemunhas; cópia da ata da audiência trabalhista no processo n. 0000010- 28.2017.5.23.0052; prontuários médicos hospitalares; declaração de óbito como sendo a autora declarante do falecimento; e etc.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO FALECIMENTO – ARTIGO 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A escritura pública é prova documental hábil a comprovar a união estável, mormente quando corroborada por outros documentos como a certidão de óbito, escritura pública de testamento e declarações unilaterais firmadas pelo de cujus.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de união estável faz presumir a dependência econômica da companheira em relação ao falecido
(STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017).
3. Nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, o direito ao recebimento da pensão por morte retroage à data do óbito, quando formulado o requerimento administrativo até 30 (trinta) dias do falecimento.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1009121-52.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL — COMPROVAÇÃO — DEFERIMENTO — NECESSIDADE. DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — CESSAÇÃO AO COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — REVERSÃO EM FAVOR DA COMPANHEIRA — POSSIBILIDADE — LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — OBSERVÂNCIA.
Impõe-se o deferimento de pensão por morte, a título de convivente supérstite, presente prova bastante da efetiva união estável com o instituidor do benefício.
Ao completar vinte e um (21) anos de idade, ocorre a cessação do direito do filho à percepção do benefício, em consequência, a reversão em favor da companheira, nos termos do artigo 77, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Sentença retificada em parte. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - APL: 00085470220078110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/08/2018)

Dessa forma, mostra-se irretocável a subsunção dos fatos às normas aplicáveis à espécie no julgamento do pedido da autora, o que impõe a confirmação da sentença em remessa necessária.

Com essas considerações,
RATIFICO
integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE - EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela n° 1042071-64.2018.8.11.0041, proposto por
ALDERINA FRANCISCA DA CRUZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido e determinou a remessa necessária em virtude do art. 496, I, do CPCA sentença em Remessa Necessária merece ser ratificada integralmente.

Denote-se que a Autora requereu o benefício de
PENSÃO POR MORTE
junto ao INSS em 11/03/2015, em virtude do falecimento do seu companheiro Sr. Aparecido Antônio da Silva, em 11/01/2015. Contudo, o pedido restou em razão da
“falta de qualidade de dependente”
(id. 208948441).

A demanda restou, então, manejada visando a concessão do benefício de pensão por morte, argumentando que a documentação acostada comprovaria a união estável entre a autora e o
de cujus
, evidenciando, então, sua qualidade de dependente, conforme o art. 16, inciso I, e parágrafo §3° da Lei 8.213/91.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão da autora, remetendo os autos para reexame necessário.

A douta relatora ratificou a sentença por seus próprios fundamentos.

Contudo, entendo que existe questão preliminar que necessita ser dirimida, pois compreendo que em matéria recursal a Justiça Estadual se revela
IMCOMPETENTE
para apreciar o presente reexame necessário.

Note-se que se trata ação de procedimento comum, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fundamentada no
direito previdenciário
.

Pois bem. É certo que a sentença em reexame foi proferida por Magistrado Estadual, no exercício da competência Federal delegada, conforme a previsão do artigo 109, I, da CF, nos seguintes termos:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Entretanto, a atuação do Juízo Estadual de Primeiro Grau de Jurisdição, por delegação Federal, não atrai a competência deste e. Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos decorrentes da demanda originária, mantida pelo C. Tribunal Regional Federal, consoante o disposto nos artigos 108, II e 109, § 4o, da CF.

Confira-se:

“Artigo 108 Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Artigo 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.”

Destarte, existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, são de competência da Justiça Federal,
in verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho.
A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011. 2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2a Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA”. (CC 166.107/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que viúva de segurado aposentado em razão de acidente de trabalho pede ao INSS a concessão da respectiva pensão, benefício previdenciário estrito, devendo o pedido ser processado e julgado na Justiça Federal. 2. A fixação da competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15-STJ (
“Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho”
.) somente ocorre quando o pedido de pensão, a sua revisão ou outro benefício discutem, com causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, ou quando há necessidade de prova pericial em derredor do próprio acidente (verificação da redução da capacidade de trabalho do segurado, v.g.), o que não ocorre na espécie.3. Não está em discussão, próxima ou remotamente, o acidente de trabalho que levou à aposentadoria do autor da pensão.
Cuidando-se de pedido de pensão por morte, como benefício previdenciário estrito, não ostentam relevo as circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado.
(Cf. CC 62.531/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26/03/2007; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 07/10/2011; e AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Seção, DJe 2/3/2016). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para verificação da competência no caso de ações previdenciárias, deve-se considerar a natureza do benefício,
se acidentário ou previdenciário, bem como o procedimento adotado para a sua concessão. 2. As ações que versam sobre benefícios previdenciários são de competência da Justiça Federal, ressalvado o disposto no art. 109, § 3o, da Lei Maior. Dessa forma, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal.
3. Exceção a esta regra está nas ações acidentárias típicas, envolvendo o trabalhador e a autarquia previdenciária, nas quais há necessidade de prova pericial a ser realizada pelo INSS, o que justifica a manutenção da competência da Justiça Estadual, a teor do art. 109, inciso I, in fine, da Constituição. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, Terceira Seção, AgRg no CC 107796/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de maio de 2010 – grifo nosso)

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
– ARTIGO 109, § 3o E § 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3o e 4o, da Constituição Federal.” (TJMT - AC: 10037972220218110010, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”
(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DA JUSTIÇA FEDERAL - DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DA EXECUÇÃO DO FEITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. "Tratando-se de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título proveniente de ação previdenciária, sem relação com acidente de trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante as disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2082133-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do Julgamento: 04/05/2.020; Data de Registro: 04/05/2.020)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para o processamento e julgamento do presente recurso e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024